Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. CRIME PRATICADO PRÓXIMO À UNIDADE DE ENSINO, UNIDADE POLICIAL CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal, interposta contra a sentença proferida pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços); b) afastamento da majorante do art. 40, III; (c) subsidiariamente, o redimensionada a pena com fixação de regime prisional mais brando; e (d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art.33 da Lei no11.343/06, uma vez que restou demonstrado nos autos que os apelantes não preenchem os requisitos legais exigidos para a concessão do tráfico privilegiado, razão pela qual se mantém o afastamento da minorante.
4. Mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, diante da comprovação de que o tráfico ocorreu na Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, local reconhecidamente próxima a estabelecimentos de ensino, unidade policial e demais locais mencionados no dispositivo legal.4.1. Trata-se causa de natureza objetiva.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, uma vez mantida a sanção acima de 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.